Tribunal: TJMT
Processo: 1024057-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024057-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Troca ou Permuta, Prestação de Serviços, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GUILHERME DANZER NETO - CPF: 060.510.049-71 (ADVOGADO), FORTE VIDROS E ESQUADRIAS LTDA - CNPJ: 42.295.008/0001-72 (AGRAVANTE), CARLOS EDUARDO VANIN - CPF: 017.208.242-07 (ADVOGADO), EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CONDOMINIO ALEXANDRIA SINOP LTDA - CNPJ: 21.183.623/0001-17 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL E ALEGAÇÃO DE INSOLVÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Fortes Vidros e Esquadrias Ltda. contra decisão que, em sede de Ação de Resolução Contratual c/c Cobrança e Tutela de Urgência, indeferiu pedido liminar de averbação de indisponibilidade do lote 14, quadra 20, alegadamente oferecido em permuta pela parte ré, Empreendimentos Imobiliários Condomínio Alexandria Sinop Ltda., como forma de pagamento contratual. A agravante sustenta o inadimplemento parcial da contratada e a existência de indícios de insolvência, postulando a medida como forma de evitar eventual dilapidação patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência consistente na averbação da indisponibilidade do imóvel indicado, nos termos do art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida, nos termos do art. 300 do CPC.

A verificação da existência de inadimplemento contratual e da obrigação de transferência do imóvel exige dilação probatória, sendo inviável a formação de juízo de verossimilhança nesta fase inicial do processo, anterior à citação da parte contrária.

A apresentação de protestos e ações judiciais contra a parte agravada, sem demonstração de atos concretos de alienação ou ocultação de bens, não caracteriza, por si só, risco concreto de dilapidação patrimonial nem justifica a concessão da medida constritiva excepcional requerida.

A jurisprudência é firme no sentido de que a imposição de medidas constritivas em sede de ação de conhecimento, especialmente antes da formação do contraditório, exige elementos probatórios robustos da iminência de dano irreparável, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela provisória de urgência para averbação de indisponibilidade de bem imóvel exige demonstração concreta e robusta de probabilidade do direito e risco de dano, não sendo suficiente a alegação de inadimplemento contratual somada à existência de protestos e ações judiciais.

A constrição patrimonial em ação de conhecimento constitui medida excepcional e não deve ser deferida antes da formação do contraditório, salvo em casos de evidente risco de frustração do resultado útil do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.12.2019, DJE 21.01.2020; TJSP, AI no 2256652-82.2022.8.26.0000, Rel. Des. Francisco Giaquinto, 13a Câmara de Direito Privado, j. 23.09.2024.

R E L A T Ó R I O

AI 1024057-14.2025.8.11.0000

: FORTE VIDROS E ESQUADRIAS LTDA x EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CONDOMINIO ALEXANDRIA SINOP LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por FORTES VIDROS E ESQUADRIAS LTDA., com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Resolução Contratual c/c Cobrança e Tutela de Urgência no 1003237-26.2025.8.11.0015, ajuizada em face de EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CONDOMÍNIO ALEXANDRIA SINOP LTDA., indeferiu o pedido de tutela provisória para averbação de indisponibilidade do lote 14, quadra 20.

Em suas razões recursais, a agravante alega que firmou contrato de prestação de serviços com a agravada no valor total de R$ 950.846,06, sendo que parte do pagamento seria realizada mediante permuta de dois imóveis. Sustenta que, embora um dos lotes tenha sido entregue, o segundo lote (14, quadra 20), oferecido pela própria agravada como forma de pagamento, não foi transferido.

Aduz a agravante que existem fortes indícios do estado de insolvência da agravada, que possui diversas ações em andamento onde figura no polo passivo, indicando possível dilapidação patrimonial.

Argumenta que a tutela de urgência pleiteada visa tão somente a averbação de indisponibilidade do bem imóvel oferecido em permuta no contrato firmado entre as partes, não alcançando todos os bens da agravada, não havendo, portanto, perigo de dano ao patrimônio desta.

Requer o deferimento da tutela de urgência para fins de averbação da indisponibilidade do referido imóvel a fim de evitar dilapidação patrimonial.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 301666862).

A agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de Id. 310075851.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à análise da decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, formulado pela parte autora/agravante.

Então, neste agravo, cumpre verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

No caso em análise, o Juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência por entender que não subsistem evidências concretas que reúnam a capacidade de demonstrar, com um grau mínimo de segurança, a verossimilhança da alegação, não havendo demonstração de que a requerida esteja desenvolvendo atos que objetivem atingir a insolvência civil ou frustrar o direito de credores.

Após detida análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada não merece reparos.

Com efeito, as questões referentes ao alegado inadimplemento contratual e à obrigação de transferência do imóvel demandam dilação probatória, não sendo possível, neste momento processual inicial, formar convicção segura acerca da probabilidade do direito invocado pela agravante. Mostra-se prudente, portanto, aguardar o estabelecimento do contraditório, com a citação e manifestação da parte agravada, para melhor análise dos fatos controvertidos.

Ressalte-se que a ação principal ainda se encontra em fase inicial, não tendo sido sequer estabelecido o contraditório, o que reforça a necessidade de cautela na concessão de medidas constritivas neste momento processual.

Ademais, embora a agravante tenha apresentado consultas ao sistema da Serasa Experian que indicam a existência de protestos e execuções em face da agravada, tais elementos, por si sós, não são suficientes para caracterizar dilapidação patrimonial ou risco concreto de frustração do direito creditório que justifique a imposição de medida constritiva em fase de conhecimento.

A mera inadimplência contratual, somada à existência de protestos e execuções, não configura, automaticamente, indício de insolvência civil ou de atos tendentes a frustrar o direito de credores, sendo necessária a demonstração concreta de condutas específicas que evidenciem a intenção de dilapidar o patrimônio.

Não há nos autos qualquer elemento que indique que a agravada esteja praticando atos concretos de alienação ou ocultação do bem cuja indisponibilidade se pretende, tratando-se de mera presunção baseada na existência de outras ações judiciais e protestos.

Ressalte-se que, em se tratando de ação de conhecimento, a constrição patrimonial na fase inicial do processo é medida excepcional, que somente se justifica quando presentes elementos robustos que demonstrem o risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não se verifica no caso em tela.

Nesse sentido:

*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança – Contrato bancário – Fase de conhecimento - Decisão indeferiu o arresto cautelar de créditos que o requerido tem a receber em ação de desapropriação e embargos à execução - Citação sequer ocorrida – Ausência de elementos concretos a indicar a insolvência ou dilapidação patrimonial – Ação de cobrança na fase de conhecimento, sem a existência de título executivo judicial - Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC – Recurso negado.*
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22566528220248260000 São Paulo, Relator.: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 23/09/2024, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/09/2024)

Nesse contexto, a análise aprofundada acerca da existência de inadimplemento contratual e da possível insolvência da agravada demanda dilação probatória, a ser realizada no curso da instrução processual, não sendo possível, neste momento processual, a concessão da tutela de urgência pleiteada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025